Tribunal: TJPA
Processo: 0813812-46.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813812-46.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO JAMES PEREIRA BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE PDP. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NULIDADE DO PROCESSO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DO RECORRENTE E DA DEFESA TÉCNICA NA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O
habeas corpus
, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído (HC n. 317.882/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 31/8/2015);

2. Sendo o
habeas corpus
ação penal de rito sumaríssimo, que exige prova pré-constituída e não admite instrução posterior, torna-se inviável o seu conhecimento quando não juntada a documentação necessária que comprove o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente;

3. Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
h
abeas corpus
para anular falta grave determinada em processo administrativo
,
com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. ALCIO FERNANDO MATIAS SOUSA, em favor do nacional ANTONIO JAMES PEREIRA BARROS, em face da decisão proferida pelo D. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 11187020, em síntese, que:

“(...).

Em 06.04.2018 foi instaurado pelo Diretor do Centro de Recuperação Regional Agrícola Mariano Antunes – CRAMA, Tenente Coronel Alan Costa da Silva, o Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 143/2018 (doc. 03, fls. 03), para verificar o cometimento de falta grave pelo paciente no curso da execução penal nº 0015370-62.2013.8.14.0401.

A portaria de instauração nº 143/2018 noticiava que o paciente, juntamente com os demais companheiros de cela, teria agredido fisicamente Wagner Ribeiro Santana. Na ocasião, a Comissão de Apuração foi composta pelos seguintes servidores: Agente Prisional Huedson Brito Ponte (Presidente), Agente Prisional Eudes Miguel Moreira Bittencourt (membro), e pela Assistente Social Ana Cristina Sousa dos Santos (membro).

(...).

Entretanto, conforme verifica-se nos autos do Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 093/2018, não foram garantidos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, na medida em que ocorreu o reaproveitamento de provas testemunhais colhidas em Procedimento Disciplinar contra outro detento, e ainda, tendo em vista que o paciente, no curso do procedimento, não foi integralmente assistido por defesa técnica.

No caso, quando do julgamento do PDP 093/2018, a Comissão de Apuração não ouviu qualquer testemunha, consignando ter aproveitado o depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas no curso do PDP-CRAMA nº 143/2018. Neste ponto, veja-se o argumento empreendido pela Comissão:

(...)

Por fim, não houve audiência perante o juízo da execução penal para homologação da falta grave, tendo o juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém,

em 30.03.2020, homologado a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 093/2018, a despeito de suas ilegalidades, conforme os termos a seguir colacionada (doc. 05):

(...).

Assim tempo procedido a administração penitenciária, como efetivamente procedeu, aplicando falta grave ao paciente sem observar o devido processo legal, preceitos constitucionais estampados no art. 5º, inciso LV da CRFB/1988, não pode subsistir a sanção decorrente de procedimento disciplinar notoriamente nulo, razão pela qual maneja-se a presente ordem de habeas corpus para desconstituir sua homologação, buscando a anulação do Procedimento Administrativo Penitenciário 093/2018, com as suas consequências legais.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris:

“
Ante ao exposto, é que se pede:

a) O conhecimento da presente ordem de
habeas corpus
, na medida que a homologação da falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime, circunstância que obsta ilegalmente o direito de deambulação do paciente;

b) A concessão da ordem, anulando a falta grave homologada pelo juízo coator, na medida em que durante o Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 093/2018 houve o aproveitamento de provas testemunhais decorrentes de processo disciplinar distinto, movido em desfavor a outro detendo, circunstância que viola tanto o princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, CRFB/1988), quanto o princípio da intranscendência (art. 5º, inciso XLV, CRFB/1988);

c)
Subsidiariamente,
caso superado o pedido anterior, pede-se a anulação da falta grave homologada pelo juízo coator, na medida em inexistia defesa técnica constituída no momento de oitiva das testemunhas, no curso Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 093/2018, circunstância que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e configura causa de nulidade do PAD, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
” <sic>

Junta documentos, Id. 11187021 a 11187028.

Em decisão monocrática, Id. 11245405, este relator entendeu pelo não conhecimento do
writ,
tendo em vista que, nos termos da Lei nº 7.210/84, a decisão impugnada desafiaria o recurso de agravo em execução.

Inconformado, o impetrante interpôs agravo regimental, Id. 11369443, pretendendo o provimento do recurso para que seja conhecido o
habeas corpus
e, posteriormente, julgado, tendo em vista a ausência de defesa técnica no momento de oitiva de testemunhas no curso de Procedimento Disciplinar Penitenciário.

O recurso foi levado a julgamento na 70ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual realizada entre os dias 25 e 27 de outubro de 2022, sendo, à unanimidade de votos, conhecido e improvido, Id. 11607016, conforme ementa abaixo colacionada,
verbis

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador Relator, da faculdade descrita no art. 133, IX, do RITJ/PA, que confere competência a ele para indeferir, de plano
,
petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;

2. Tratando-se de decisão proferida em sede de execução penal, deverá ser dirimida na via adequada, mediante recurso de agravo,
ex vi
do artigo 197, da Lei de Execução Penal, não podendo, destarte, tal remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal;

3. A impetração do
writ
visando a análise de questões afetas à execução penal deve ser restrita às hipóteses em que a matéria controvertida seja eminentemente jurídica, com pressuposto fático indiscutível, o que não se verifica
in casu;

4. Se a decisão unipessoal do relator se encontra nos lindes do permissivo contido no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, desprovido há de ser o agravo regimental contra ela manejado, que, na essência, apenas

repristina as razões argumentativas lançadas no
habeas corpus
impetrado;

5. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

Em seguida, a defesa apresentou recurso ordinário, Id. 11758383, junto ao Superior Tribunal de Justiça,

Processo nº 173678 - PA (2022/0368289), sendo distribuído à relatoria do E. Ministro JESUÍNO RISSATO (DES. CONVOCADO DO TJDFT), que em decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso em
habeas corpus
para determinar que este e. Tribunal se pronuncie acerca do mérito do
writ
originário, como entender de direito, Id. 12771797, veja-se:

“Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário em
habeas corpus
, para determinar que o Tribunal de origem aprecie o mérito do
writ
originário, como entender de direito.” <sic>

Para melhor subsidiar o julgamento do remédio heroico, solicitei que fossem prestadas informações suplementares e, após, à oitiva do Órgão Ministerial, Id. 12847312.

A autoridade impetrada prestou os esclarecimentos, Id. 13086808, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento do
writ
,
por não estar devidamente instruído com todos os documentos necessários à apreciação do pleito
, Id. 13380667.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos constata-se que este remédio heroico se volta contra a decisão contida na Id. 11187028
proferida nos autos da execução penal de nº 0015370-62.2013.8.14.0401, em vista a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP 093/2018 que apurou a falta grave durante o cumprimento da pena e determinou a homologação do PDP, mantendo o regime fechado sem alteração da data base.

De proêmio, vale consignar que a decisão impugnada juntada aos autos, por si só, não serve para comprovar as alegações lançadas pelo i. impetrante, ou seja, apenas demonstra que foram garantidos ao apenado os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não constando aqui qualquer comprovação das alegadas violações.

Confira-se da decisão impugnada, naquilo que interessa,
verbis
:

“Trata-se de informação de falta disciplinar. O respectivo PDP 0932018 – CRCI-SEAP, foi devidamente instaurado e instruído, com decisão da comissão pela configuração de falta grave.

Foi realizado o PDP – Procedimento Disciplinar Penitenciário,
tendo sido nele garantidos a ampla defesa e o contraditório ao apenado, nos termos da lei
.

Finalizado o procedimento, o Ministério Público requereu a homologação do PDP e restabelecimento do regime semiaberto,
a Defesa foi devidamente intimada
, vieram os autos conclusos.

Isto posto,
RESOLVO:

HOMOLOGO o Procedimento Disciplinar Penitenciário realizado,
tendo em vista que seu trâmite se deu em observância a todos os ditames legais necessários, em especial o contraditório e ampla defesa, estando de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei de Execuções Penais
(art. 53, 54, 57 e 59 da LEP). (destaquei)

ASSIM, DETERMINO SUA HOMOLOGAÇÃO, com MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO SEM ALTERAÇÃO DE DATA BASE.

O Ministério Público requereu o restabelecimento do regime semiaberto, entretanto, verifico que o apenado cumpre pena no regime fechado, com previsão de progressão para o regime semiaberto em 15/06/2025, pelo que INDEFIRO o pedido de restabelecimento, pois no futuro caberá a progressão e não o restabelecimento como dito pelo Órgão Ministerial.” <sic>

Por oportuno, assinalo que no momento do ajuizamento da peça de ingresso do
habeas corpus
compete ao impetrante instruí-la com toda a documentação necessária comprobatória, de maneira inconfundível, a efetiva e real coação ilegal à liberdade de locomoção suportada pelo paciente.

Ora, o
habeas corpus
deve ser instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, cabendo ao impetrante o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, não se satisfazendo com a mera transcrição dos fundamentos atacados ou juntada de documentos a destempo.

O d. representante do Órgão Ministerial, em seu parecer, Id. 3380667, também demonstrou com clareza o óbice para o conhecimento da impetração, cujos fundamentos peço
venia
para transcrevê-los, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“À luz do pleito, é cediço que o rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, incumbindo ao impetrante o dever de instruí-lo de forma escorreita, com todos os documentos necessários à análise das teses trazidas a julgamento. É consabido, ainda, que o rito do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível nas hipóteses de patente ilegalidade. A instrução deficitária impede o conhecimento do
writ
e a apreciação de eventual constrangimento ilegal, o que ocorreu na hipótese, pois a defesa não atacou a decisão de homologação do PDP com provas inequívocas do que alega.

Nesta ação mandamental a cognição é sumária e urgente, destarte, pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, a fim de dar sustentação à causa de pedir e escorreita análise dos argumentos da impetração, assim, a parte deve demonstrar de plano (forma inequívoca) por meio de documentos a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
In casu
, constata-se, ainda, que não foram juntados todos os documentos pelo impetrante, aptos a instruir satisfatoriamente o feito. Nessa quadra, cabe ao impetrante a apresentação de elementos que comprovem, de plano, os argumentos vertidos no
writ
.

Da acurada análise dos autos, temos que a defesa não apresentou documento essencial ao conhecimento e concessão do
writ
que demonstre o aproveitamento de prova testemunhal, nem mesmo o da ausência de advogado na ocasião, essenciais para averiguar a existência do alegado constrangimento ilegal, de modo que o
writ
não veio dotado de todas as provas pré-constituídas, requisito indispensável para análise meritória do
mandamus.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

(omissis)

Dessa forma, entendemos que as alegações acerca da nulidade supracitada não agasalham melhor sorte, pois não há como sopesar a ocorrência de vícios no bojo do PDP, haja vista que não há substrato fático suficiente para tanto, sendo forçosa, portanto, a presunção de legalidade do ato impugnado.

Assim sendo, esta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis,
opina pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente
habeas corpus
, por não estar devidamente instruído com todos os documentos necessários à apreciação do pleito.” <sic>

Nesse sentido, para ilustrar o entendimento, trago ao cotejo a firme jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA. FALTA DE RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL NÃO COLACIONADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

4. Ademais, o rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente, o que não ocorreu na espécie.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 744.916/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO JUNTADA, NA IMPETRAÇÃO, A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E, NO AGRAVO REGIMENTAL, A PRONÚNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
, cuja deficiência de instrução impede o conhecimento do recurso. No caso, o recorrente não juntou aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, por ocasião da impetração, e tampouco a decisão de pronúncia, nesta oportunidade, em que interpõe o presente agravo regimental, peças imprescindíveis à compreensão da controvérsia.

II - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 663.446/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Desse modo, carecendo o
writ
de prova pré-constituída, o seu não conhecimento se faz necessário, pois a exibição dos documentos imprescindíveis à impetração deve ser feita no momento da postulação

Entretanto, para se evitar discussões desnecessárias, analiso as alegações lançadas pelo impetrante, porém adianto que o meu entendimento, também, é pela improcedência do pleito.

No que se refere à questionada regularidade do PAD, consta das informações que após a sua conclusão foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, não sendo apontado após o término da instrução qualquer vício formal no procedimento, tampouco a ocorrência de prejuízo ao paciente, consoante se observa da
transcrição dos esclarecimentos da autoridade impetrada, Id. 13086808:

“Por meio do cálculo de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre 22 anos e 06 meses de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática do crime de homicídio qualificado.

Fora instaurado procedimentos de apuração da falta grave (PDP 93/2018 – FATO OCORRIDO EM 04.04.2018)

O PDP foi concluído (mov. 37.1 a 37.12).

Foi dado vista ao MP e à Defesa (mov. 42.1).

O MP se manifestou (mov. 45.1).

A Defesa nada requereu.

A falta grave fora regularmente processada tendo este Juízo homologado o PDP com manutenção do regime em que o apenado se encontrava, sem alteração de data-base (mov.52.1).

A homologação desta falta grave não implicou em modificação no cálculo de liquidação de pena.” <sic>

Dessa maneira, foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, e não tendo sido apontada a ocorrência de prejuízo algum ao apenado, descabida se mostra a alegação de nulidade do referido procedimento administrativo por restar, inclusive, preclusa, conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse vértice:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. OITIVA PRÉVIA EM JUÍZO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA PARA A HIPÓTESE DE REGRESSÃO DO REGIME CARCERÁRIO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ADVOGADO DE DEFESA NÃO APONTOU NENHUMA IRREGULARIDADE APÓS A CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.

1. No presente caso, os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa restaram plenamente atendidos com a prévia oitiva do Paciente no procedimento que visava à apuração do cometimento de falta grave.

2. Primeiro, a defesa quedou-se inerte, não apontou nenhuma irregularidade durante o processo administrativo, razão pela qual suposta nulidade estaria preclusa; segundo, não é possível o reconhecimento da pretensa nulidade, uma vez que não se comprovou qualquer prejuízo processual sofrido pelo réu, limitando-se a defesa a alegações genéricas, como dito, feitas a destempo.

3. Não há contradição no acórdão embargado. O que diz o Embargante ser contradição, na realidade, traduz seu inconformismo com o não-acolhimento das razões da insurgência.

4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, tão-somente para sanar a omissão apontada.

(EDcl no HC n. 87.154/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/8/2009, DJe 14/9/2009).

Nessa confluência, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder nos atos proferidos pela autoridade dita coatora, não há espaço para a concessão do remédio constitucional a justificar a concessão da ordem de ofício.

À vista do exposto, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, bem como por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 21/04/2023